Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702387-17.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRE FELIPE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto nos arts. 331 (desacato) e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (dois) temas em discussão: (i) a caracterização da conduta do recorrente perante os agentes policiais que executavam mandado de prisão contra seu irmão, questionando-se sua tipicidade; e (ii) a possível configuração de crime de coação no curso do processo em decorrência das interações do recorrente com uma testemunha no processo criminal instaurado contra seu irmão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal consuma-se independentemente do resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. 3.1. Na situação posta, restou satisfatoriamente comprovadas as ameaças praticadas pelo réu a uma das testemunhas processo criminal no qual o seu irmão é acusado de homicídio e, assim, a sua condenação deve ser mantida. 4. O delito de desacato objetiva tutelar o prestígio dos agentes do Poder Público no exercício da Administração Pública, evitando-se que eles, no exercício de suas atribuições, sejam ofendidos, humilhados, agredidos ou mesmo desprestigiados. 4.1. Este tipo penal teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF no. 496, quando provocado em relação a sua recepção a Constituição de 1988 e as diretrizes da Convenção Americana de Direitos Humanos. 4.2. No caso ora analisado, ficou demonstrado que o réu criou embaraços ao cumprimento da ordem de prisão expedida contra o seu irmão e passou a desprezar e desrespeitar os agentes de polícia, amoldando-se ao tipo penal em questão. 5. A dosimetria da pena foi corretamente apurada e deve ser mantida em sua integralidade. 5.1. Mantém-se a fixação da pena de multa na forma posta na sentença para evitar uma indevida reformatio in pejus, considerando a ausência de recurso da acusação. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal conhecida, mas desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, e 44, §3o, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência não seria, por si só, obstáculo à aplicação de regime mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, e 44, §3o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reincidência impede a fixação de regime prisional aberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. 2. O regime semiaberto é o mais brando legalmente admitido para condenados reincidentes” (AgRg no HC n. 998.757/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024